Tribunal: TJSP
Processo: 1010971-42.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária - Processo julgado extinto, indeferida a inicial a termo dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil – Notificação enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato, mas que retornou com a informação dos Correios de que o devedor estava ausente – Validade, ante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária - Processo julgado extinto, indeferida a inicial a termo dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil – Notificação enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato, mas que retornou com a informação dos Correios de que o devedor estava ausente – Validade, ante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 1132), segundo a qual "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" – Apelação provida.